Tribunal: TJBA
Processo: 8061178-56.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061178-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DA ATIVIDADE DE USINA HIDRELÉTRICA. TEORIA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR A FIM DE PROCESSAR E JULGAR O FEITO. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (suscitado), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (nº 8003924-64.2020.8.05.0001), ajuizada por pescadores, marisqueiros e moradores do entorno do Rio Paraguaçu em face das empresas do Grupo Votorantim, alegando que a operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo provocou alterações na salinidade da água, afetando suas atividades de subsistência, saúde e modo de vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação indenizatória deve ser atribuída à Vara Cível ou à Vara de Relações de Consumo, considerando a possibilidade de aplicação da teoria do consumidor por equiparação prevista no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a figura do consumidor por equiparação em casos de acidentes de consumo que afetam terceiros não contratantes, conforme previsto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. A exploração hidroenergética que impacta diretamente a saúde e as condições socioeconômicas das comunidades ribeirinhas configura hipótese de acidente de consumo, sujeita à aplicação das normas consumeristas. Precedente específico do Tribunal de Justiça da Bahia (Conflito de Competência nº 8037658-38.2022.8.05.0000) já fixou a competência da Vara de Relações de Consumo para julgar ação semelhante, ajuizada por pescadores afetados pela Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, devendo o mesmo entendimento ser aplicado ao presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito Negativo de Competência julgado procedente, fixando-se a competência da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: O consumidor por equiparação, previsto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, abrange terceiros prejudicados por acidentes de consumo, incluindo danos ambientais decorrentes da referida exploração hidroenergética. A competência para julgar demandas indenizatórias fundadas na responsabilidade civil por acidente de consumo envolvendo danos ambientais deve ser da Vara de Relações de Consumo. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre consumidor por equiparação em acidentes de consumo ambientais; TJBA, Conflito de Competência nº 8037658-38.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 21.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8061178-56.2024.8.05.0000, suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora.